Tribunal: CARF
Processo: 13971.000538/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000538/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA TIEFFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a primeira instância reconhecido os períodos decaídos e em grau
recursal sendo observado que as competências mantidas foram lançadas no
quinquênio legal não se declara outros períodos de decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 113/116), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 101/108), proferida em sessão de 21/11/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-14.621, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 62/67), cujo acórdão restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000538/2008-44
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000538/2008-44

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n.o 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece à regra do prazo quinquenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
VÍCIO
INSANÁVEL.
RETIFICAÇÃO. NULIDADE.
A falta de fundamentação legal no lançamento do crédito tributário, implica em
nulidade por vício formal, devido a impossibilidade de inclusão ou alteração no Sistema
Informatizado de Cobrança, impondo sua exclusão mediante retificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.146.110-3
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/51; 55) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 57/59), tendo o contribuinte sido notificado em 27/02/2008 (e-fl. 61), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.o
37.146.110-3, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais, relativas ao período de 01/1999 a
04/2007, não recolhidas pela empresa na época própria, conforme Relatório Fiscal de fl.
56/58.

Mostra que o fato de ter descontado a contribuição e não recolhido aos cofres da
Previdência, constitui em tese, crime previsto no art. 168-A do Código Penal Brasileiro,
pelo qual será emitida Representação Fiscal para Fins Penais.

Aponta o Relatório Fiscal de fls. 56/58 que os fatos geradores das contribuições
se constituíram nos seguintes levantamentos:

FGS – Folha pgto SIMPLES com GFIP – período de 13/2005 a 04/2007,
relacionados em Folha de Pagamento e declarados em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP);

FPG – Folha pgto normal com GFIP – período de 04/2000 a 04/2004,
relacionados em Folha de Pagamento e declarados em GFIP;

FPS – Folha pgto normal sem GFIP – período de 08/1999 a 13/2004,
relacionados em Folha de Pagamento e não declarados em GFIP;

FSS – Folha pgto SIMPLES sem GFIP – período de 01/2005 a 12/2005,
relacionados em Folha de Pagamento e não declarados em GFIP;

GFN – GFIP normal – período de 04/1999 a 07/1999, apurados com base em
GFIP;

GFS – GFIP SIMPLES – período de 01/1999 a 03/1999, apurados com base em
GFIP.

O valor lançado importa o montante de R$ 71.441,70 (setenta e um mil e
quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), consolidado em 21/02/2008.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000538/2008-44

Da Impugnação ao lançamento e Diligência realizada
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relata a realização de diligência, pelo que peço vênia para reproduzir:

Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 61/66,
alegando que os créditos do período de 01/1999 a 02/2003 foram atingidos pela
decadência de cinco anos, nos termos do art. 146, inciso III, da Constituição Federal e
150, § 40, do Código Tributário Nacional (CTN).

Diz que o prazo de dez anos previsto na Lei n.o 8.212/91 é inconstitucional e que
a matéria é de lei complementar.

Aduz que o fato de a Sra. Priscila ter recebido o AR não demonstra vínculo
societário com a impugnante e que ela, na ausência dos sócios, comparece para repassar
orientações de seus pais aos empregados, não caracterizando vínculo empregatício ou
societário, não havendo fundamento para a exigência.

Por fim, requer o cancelamento da notificação para as competências 01/1999 a
02/2003 face à decadência; e cancelamento da exigência da contribuição considerada
como indevida pela contratação da Sra. Priscila.
DA DILIGÊNCIA

Em análise preliminar foi constatado que o Anexo denominado
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO (FLD) de fls. 45-48 trouxe a legislação que
fundamenta o lançamento do crédito da Seguridade Social pertinente à contribuição dos
segurados empregados, trabalhadores temporários e avulsos, todavia, não constou a que
embasa a exigência para contribuintes individuais, referenciada no Relatório Fiscal.

Face à divergência entre o historiado no Relatório Fiscal e os Fundamentos
Legais do Débito, no que diz respeito à exigência da contribuição social dos
contribuintes individuais, os autos foram baixados em diligência para esclarecimentos
por parte da autoridade lançadora e que também fossem segregados os lançamentos para
segurados empregados e contribuintes individuais, a fim de possibilitar provável
retificação, na impossibilidade de correção dos fundamentos legais no Sistema de
Cobrança (SICOB) (fls. 74 e 74-v).

Em devolução a autoridade lançadora apresentou os valores apurados para os
empregados e contribuintes individuais, que não há possibilidade de complementar no
SICOB a fundamentação legal, informando a legislação que embasa a exigência da
contribuição de contribuintes individuais (fls. 76-78).

Foi dada ciência à empresa para manifestação no prazo de trinta dias (fls. 80/81),
todavia não se pronunciou.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Na decisão a quo
foram abordados os seguintes capítulos: a) Decadência; b) Dos fundamentos legais do débito.
Ao final, consignou-se que, por unanimidade de votos, julgava procedente em
parte o lançamento para anular a parte dos levantamentos na rubrica 11 – segurados, no que se
refere aos contribuintes individuais, nas competências 05/2003 a 04/2007, no valor de originário
de R$ 1.565,30 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos); exonerar o crédito
no valor originário de R$ 15.032,00 (quinze mil e trinta e dois reais), para as competências
01/1999 a 11/2002 e 13/2002, por força da decadência; e manter a exigência no valor R$
33.177,47 (trinta e três mil cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), consolidado em
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000538/2008-44

21/02/2008, conforme Demonstrativo Analítico de Débito Retificado (DADR) que passa a
integrar os autos (e-fls. 89/100).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação nos
pontos em que foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento para reconhecer a decadência da competência 12/2002. Na peça recursal aborda
capítulo sobre decadência para devolução da matéria ao CARF.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/12/2008, e-fl. 112, protocolo recursal em 14/01/2009,
e-fl. 113, e despacho de encaminhamento, e-fl. 118), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Decadência
A defesa, para o lançamento notificado em 27/02/2008 (e-fl. 61), advoga que se
operou a decadência da competência 12/2002. É a única controvérsia remanescente nos autos. A
DRJ sustenta que a competência 12/2002 não possui recolhimentos em GPS, pelo que tem
aplicação a regra do art. 173, I, do CTN e que, portanto, não houve decadência.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000538/2008-44

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, como não houve pagamentos na competência 12/2002, a decisão está correta.
Isto é, o termo a quo é 01/01/2004 e o termo ad quem é 31/12/2008, aplicando-se a regra do art.
173, I, do CTN.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital